Tribunal: TJMT
Processo: 1032933-89.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032933-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES registrado(a) civilmente como HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES - CPF: 223.689.108-32 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ITACIL GONCALVES GAMERO registrado(a) civilmente como ITACIL GONCALVES GAMERO - CPF: 134.150.938-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOSE GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como JOSE GONCALVES SASTRE - CPF: 013.063.918-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES registrado(a) civilmente como NILZA THEREZINHA DA SILVA GONCALVES - CPF: 324.906.558-76 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (AGRAVADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO QUINTINO GONCALVES - CPF: 827.231.098-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NELY ANTONIA GONCALVES - CPF: 058.451.958-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN registrado(a) civilmente como ALLI FAYRDIN - CPF: 228.399.178-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN registrado(a) civilmente como NAIR FAYRDIN - CPF: 281.913.528-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.108-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PREVENÇÃO QUE SE DÁ PELO RELATOR E NÃO PELA CÂMARA JULGADORA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão
a quo
que determinou a suspensão da ação principal até o trânsito em julgado de embargos de declaração opostos em agravos de instrumento anteriores. O agravante questiona a legalidade da suspensão do processo. O agravado, em preliminar, sustenta a nulidade da decisão por incompetência da Câmara Julgadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Segunda Câmara de Direito Privado era competente para o julgamento do recurso, diante da alegação de prevenção da Primeira Câmara Cível; e (ii) verificar se a suspensão da ação principal, com fundamento na pendência de embargos de declaração e eventual interposição de recursos às instâncias superiores, encontra amparo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prevenção para o julgamento de recursos ocorre em relação ao relator do processo e não à Câmara Julgadora, conforme dispõe o art. 80 e seus parágrafos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (RI-TJMT). Com a aposentadoria do Desembargador Jurandir Florêncio de Castilho, relator do agravo de instrumento n.º 0119954-48.2009.8.11.0000, a redistribuição dos autos ocorreu sem prevenção, afastando qualquer nulidade por incompetência da 2ª Câmara de Direito Privado.

Os embargos de declaração que motivaram a decisão recorrida já foram julgados e rejeitados, tornando descabida a suspensão da ação principal com fundamento na pendência de seu julgamento.

Ainda que houvesse a possibilidade de interposição de recursos às instâncias superiores, o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, em regra, não possuem efeito suspensivo, nos termos do art. 995 do CPC, e não autorizam, por si sós, a suspensão do processo de origem.

A suspensão processual de ofício com base em recurso sem efeito suspensivo contraria a jurisprudência dominante, podendo gerar insegurança jurídica e atrasos indevidos na tramitação do feito, sem respaldo no ordenamento jurídico.

A tutela recursal concedida anteriormente deve ser ratificada, garantindo a continuidade do processo e o cumprimento da decisão que determinou o despejo do agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A prevenção para julgamento de recursos se dá em relação ao relator e não à Câmara Julgadora, conforme previsto no Regimento Interno do TJMT.

A suspensão do processo de ofício com base em recurso sem efeito suspensivo é medida excepcional e só pode ser adotada quando demonstrada a necessidade de evitar prejuízos irreparáveis ou assegurar a efetividade da decisão judicial.

A mera possibilidade de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário não autoriza a suspensão do processo, pois tais recursos, em regra, não possuem efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE e Outros
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis (Dr. Matheus de Miranda Medeiros) que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis c/c Perdas e Danos n° 0000542-84.2009.8.11.0110,
determinou suspensão
da Ação, até o trânsito em julgado dos 4 (quatro) Embargos de Terceiro, sob os nº 0000712-56.2009.8.11.0110, 0000719-48.2009.8.11.0110, 0000720-33.2009.8.11.0110 e 0000721-18.2009.8.11.0110, assim como, até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 1005528-15.2023.8.11.0000, interposto anteriormente por estes Agravantes, e o do Agravo de Instrumento nº 1005236-30.2023.8.11.0000, interposto pelo Agravado Wander.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

-

o motivo que causou a paralisação da demanda não existe mais, haja vista que o desprovimento da Apelação, confirmou a sentença meritória de improcedência dos Embargos de Terceiro da Família Michels;

-

a r. decisão agravada está impedindo o cumprimento e a eficácia da tutela anteriormente concedida e está causando ato jurisdicional grave, que desrespeita o conteúdo da liminar anteriormente estabelecida, confirmada, inclusive, em segundo grau de jurisdição;

-

não há nenhum fato superveniente que autorize o reexame da matéria para suspender novamente a Ação de Despejo;

- não se pode suspender processos de forma arbitrária, sem que houvesse prazo para retomada da marcha processual, pois, os fundamentos estão fora das hipóteses previstas no art. 313, do Código de Processo Civil, principalmente, tendo como justificativa a oposição de embargos de declaração;

Desse modo, requerem:

1-)
liminarmente, a revogação da decisão agravada, para conduzir o prosseguimento da Ação de Despejo, mantendo a liminar que fora implicitamente revogada a fim de determinar o despejo do Requerido\Agravado na área matriculada da Fazenda Novo Mundo;

2-)
no mérito, que seja ratificada a liminar recursal.

A tutela recursal foi concedida (id. 253899187), para que fosse retomada a marcha processual na Ação de Despejo, com a efetivação da decisão exarada pelo Juízo singular na data de 02.03.2023, id. 111339510.

Contrarrazões no id. 259757664. Preliminar de incompetência da 2ª Câmara de Direito Privado.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Incompetência

A parte agravante contesta a distribuição por prevenção à Segunda Câmara de Direito Privado, argumentando que a prevenção seria da Primeira Câmara Cível, devido à distribuição do Processo de n° 0119954-48.2009.8.11.0000, que foi distribuído e julgado pela 1ª Câmara Cível.

Portanto, sustentam que a decisão é nula por ter sido proferida por juízo incompetente.

A premissa utilizada é equivocada, pois a prevenção do julgamento se dá pelo Relator do processo e não pela Câmara Julgadora, conforme disposto no art. 80 e seus parágrafos, do RI-TJMT.

Devido à aposentadoria do Desembargador Jurandir Florêncio de Castilho, relator do agravo de instrumento n.º 0119954-48.2009.8.11.0000 (119954/2009), em 2010, os autos recursais foram redistribuídos por sorteio, sem prevenção.

Consequentemente, os recursos originários da Ação de Despejo nº 0000542-84.2009.8.11.0110 e os autos conexos, interpostos após o ano de 2010, foram redistribuídos à 2ª Câmara de Direito Privado, conforme consta do relatório destes autos.

Desse modo, rejeito esta preliminar.

Quanto ao mérito, a suspensão da ação principal até o trânsito em julgado dos Embargos de Declaração opostos nos referidos instrumentais é descabida, por duas razões:

1ª)
os embargos de declaração que motivaram a prolação da decisão agravada já foram julgados e rejeitados por esta Câmara na data de 13.11.24 e, mesmo que ainda estivessem pendentes de julgamento, eles não são dotados de efeito suspensivo, razão pela qual, não há impedimento ao cumprimento da decisão (id. 111339510, autos de origem) que determinou o despejo dos Réus\Agravados dos imóveis objeto do litígio.

2ª)
a hipótese\ideia que de que, ainda possa haver a interposição de recurso às instâncias superiores tampouco respalda a pretensão dos Agravados, pois, mesmo que obtenham êxito em levar a questão debatida nos autos principais às instâncias superiores, certo é que o Recurso Especial e o Extraordinário não possuem efeito suspensivo, em regra, bem como, a teor da Súmula 7 do STJ, não há reexame de elementos fático-probatórios, ou seja, não há reanálise do mérito da lide.

É importante ressaltar que a suspensão de um processo, de ofício, com base em um recurso que não possui efeito suspensivo, não encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais. Tal medida contrariaria os princípios basilares do sistema recursal, que estabelecem a necessidade de um recurso possuir efeito suspensivo para que o processo seja suspenso.

Ademais, a suspensão de ofício de um processo com base em um recurso sem efeito suspensivo poderia gerar insegurança jurídica e atrasos desnecessários no andamento do processo. Isso porque a suspensão de um processo sem a devida fundamentação legal pode ser questionada pelas partes envolvidas, levando a recursos e impugnações que podem prolongar o tempo de tramitação do processo,

tal como agora.

Portanto, a suspensão de um processo, de ofício, com base em um recurso sem efeito suspensivo, deve ser considerada uma medida excepcional e somente poderá ser adotada em casos devidamente fundamentados, nos quais a suspensão do processo seja necessária para evitar prejuízos irreparáveis às partes envolvidas ou para garantir a efetividade da decisão judicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, a fim de ratificar a tutela recursal concedida.

Fica prejudicado o Agravo Interno de id. 259853172.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025